Tribunal: TJSP
Processo: 1003696-29.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de sequelas do tipo LER/DORT em membro superior direito, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Nexo causal evidenciado. Auxílio-acidente devido. Sentença de procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de sequelas do tipo LER/DORT em membro superior direito, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Nexo causal evidenciado. Auxílio-acidente devido. Sentença de procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91, observado o disposto no art. 104, § 6o do Decreto 3.048/99. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, inclusive com a alteração promovida pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado somente após a liquidação do julgado. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II e § 11 do CPC.

Recurso da autarquia não provido e remessa necessária parcialmente provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível/Remessa
Necessária no 1003696-29.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é
recorrente o JUÍZO EX OFFICIO, é apelante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelada FERNANDA COSTA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso da autarquia, exceto no tocante à fixação do termo
inicial do benefício, cuja análise fica diferida, observado o que vier a ser decidido
no Tema 862 do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o presente
julgamento, até a definição da questão e DERAM PARCIAL PROVIMENTO à
remessa necessária V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003696-29.2017.8.26.0229 -Voto no 17628
2
VOTO No 17628
Apelação/Remessa Necessária: 1003696-29.2017.8.26.0229
Origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Hortolândia
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelada: Fernanda Costa de Lima
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA ACIDENTÁRIO. Perda
parcial da capacidade laborativa em decorrência de
sequelas do tipo LER/DORT em membro superior direito,
conforme reconhecido pela perícia médica e demais
elementos contidos nos autos. Nexo causal evidenciado.
Auxílio-acidente devido. Sentença de procedência mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91, observado o disposto no
art. 104, § 6o do Decreto 3.048/99. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009, inclusive com a alteração promovida
pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado somente após a liquidação do
julgado. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II e § 11 do CPC.
Recurso da autarquia não provido e remessa necessária
parcialmente provida, com observação.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 162/170, que julgou procedente a ação acidentária ajuizada por
Fernanda Costa de Lima para conceder à segurada auxílio-acidente na ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003696-29.2017.8.26.0229 -Voto no 17628
3
50% do salário de benefício, devido desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença previdenciário (11.03.2017), incidindo sobre os valores em atraso juros de
mora, a partir da citação, de 0,5%, aplicados à caderneta de poupança, de acordo
com a Lei 11.960/09 assim como correção monetária pelo IPCA-E, face o
julgamento do Tema 810 Repercussão Geral pelo STF. Ato contínuo, condenou-se a
autarquia ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), não procedendo o juízo de origem à remessa necessária sob o fundamento
de que o valor dos atrasados não atinge o mínimo legal.
Opostos embargos de declaração pela parte autora, o
juízo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para implantação imediata do
benefício por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais e determinou a
conversão do auxílio doença previdenciário para seu homônimo acidentário.
Em suas razões de recurso, a autarquia requereu a
improcedência da ação, pugnando, ainda, pela fixação da data do início do benefício
concedido na juntada do laudo pericial aos autos ou na de sua citação, aplicação da
Lei 11.960/09 no que concerne aos juros de mora e fixação dos índices de correção
monetária conforme modulação do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF).
Em contrarrazões, a autora requereu a manutenção
da data do início do benefício consoante o estabelecido em sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados
Preliminarmente, deve se conhecer de ofício da
remessa necessária, visto que a sentença fixou condenação ilíquida e, desta forma,
está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do Código
de Processo Civil.
Neste sentido dispõe a Súmula 490 do STJ: "A dispensa
de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido
for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".
No mérito, a decisão comporta parcial reforma.
A autora ajuizou a presente ação acidentária pois,
conforme aduziu, no exercício de da função habitual como operadora de produção
na empresa Dell Computadores, onde labora desde 01/12/2014, foi acometida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003696-29.2017.8.26.0229 -Voto no 17628
4
transtornos de discos lombares e outros discos intervertebrais com radiculopatia,
bursite do ombro, lumbago com ciática e cervicalgia.
Destarte, afirmando que aludidos males configuram
doença do trabalho, alegou estar incapacitada para o labor, tendo requerido, na
exordial, o restabelecimento de auxílio doença convertido em homônimo
acidentário e a concessão do benefício cabível.
Houve emissão de CAT (fls. 47) e o INSS concedeu
administrativamente benefício de auxílio doença previdenciário de 10/01/2017 a
10/03/2017 e de 03/08/2017 a 30/12/2017 (fls. 112).
Realizou-se em juízo perícia médica a cargo do Dr.
Nestor Colletes Truite Junior (fls. 133/141), que em seu laudo concluiu pela
existência de incapacidade parcial e permanente para o trabalho, confirmando o
nexo de causalidade, inobstante a não realização de vistoria no local de trabalho.
Com efeito, observou o jusperito redução dolorosa da
amplitude de movimentos de ombro direito da obreira, com pontos sensíveis,
ativos, de dor miofascial (pontos de gatilho), traduzindo sensibilização do sistema
nervoso pela cronicidade e com redução da potência funcional.
Assim, pelo exame físico corroborado pelos exames
complementares e demais documentos médicos coligidos aos autos, concluiu o
auxiliar do juízo que a autora apresenta limitação da potência funcional do membro
superior direito decorrente de bursite e tendinite, acrescentando que o labor
habitual atuou como fator necessário.
Sobreveio, a r. decisão ora examinada, que como já
relatado determinou a concessão do auxílio acidente e a conversão do benefício
administrativo concedido na esfera administrativa em homônimo acidentário.
Pois bem.
Com efeito, submetida a segurada à perícia judicial
afirmou o perito médico a partir do exame físico, corroborado pelos exames
complementares e demais documentos médicos acostados aos autos, que a autora
é portadora de sequela no membro superior direito decorrente de bursite e
tendinite, acrescentando que o labor habitual atuou como fator necessário. Assim,
restou evidenciado que as sequelas lhe causam uma incapacidade parcial e
permanente e que o nexo causal seria presumido pelas características do trabalho
habitualmente exercido, em que pese o não reconhecimento pelo ente autárquico.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei
8.213/1991, além da conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003696-29.2017.8.26.0229 -Voto no 17628
5
haja vista que o nexo de causalidade restou satisfatoriamente demonstrado.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção,
julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010
- grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus
ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a
atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003696-29.2017.8.26.0229 -Voto no 17628
6
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente
hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da
capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete
o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma,
reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009 e publicado em
12/02/2010)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial
sólido do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que,
de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Consigne-se que, com relação à data de início do
auxílio, esta C. Câmara entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da
cessação do benefício, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no
presente caso, corresponderia ao dia 11 de março de 2017 (fls. 112), observada a
suspensão do benefício nos períodos em que o segurado recebeu auxílio-doença
pelas mesmas moléstias, ex vi do art. 104, § 6o do Decreto 3.048/99.
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003696-29.2017.8.26.0229 -Voto no 17628
7
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
A decisão comporta reparos, ainda, no tocante ao
cômputo dos atrasados e aos honorários advocatícios, de forma que a fase de
execução deverá observar o quanto disposto a seguir.
As prestações vencidas devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, contudo, dever-se-á observar as alterações
promovidas pelo art. 1o da Lei no 12.703/2012.
Com relação à atualização monetária, conforme bem
estabelecido pelo juízo de origem, há que se observar o quanto decidido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810 da repercussão
geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a correção
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Assim, determina-se a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora e a atualização monetária conforme o IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se que não se desconhece que o Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou
a tese de que a correção monetária, nas condenações de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o
aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo STF no Tema 810 da
repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório Excelso,
razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser feita pelo IPCA-
E.
Neste sentido já vem decidindo o Supremo, a exemplo
da recente decisão monocrática, de lavra do Ministro Marco Aurélio, proferida após
o julgamento definitivo do Tema no 810, que reafirmou o entendimento de que o
índice a ser aplicado nas ações acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC,
divergindo, portanto, do posicionamento do STJ:
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003696-29.2017.8.26.0229 -Voto no 17628
8
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou
o entendimento do Juízo assentando a atualização
monetária pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica
do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema
810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que
o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência
do índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro
MARCO AURÉLIO Relator
(RE 1160617, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado
em 06/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-275 DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019) (grifou-
se)
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Merece reforma a decisão, ainda, no tocante à fixação
da verba honorária sucumbencial.
Com efeito, o Novo CPC traz, no § 3o, do artigo 85,
verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública2.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Por derradeiro, tendo em vista que o benefício ora
concedido possui caráter alimentar e substitutivo da renda do trabalhador, bem
como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por recursos
excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo, era de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003696-29.2017.8.26.0229 -Voto no 17628
9
acolher a tutela requerida.
Determina-se, portanto, que se proceda à antecipação de
tutela de urgência indeferida na sentença, a fim de que seja implantado, desde
logo, o auxílio acidente concedido.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia, exceto no tocante à fixação do termo inicial do benefício, cuja análise
fica diferida, observado o que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, devendo o
processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição da
questão.
Além disso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários
advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer somente após a liquidação
do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o 4o, II e 11 do CPC.
Acrescenta-se, ainda, DE OFÍCIO, que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive com as alterações
promovidas pela Lei no 12.703/2012, e atualização monetária pelo IPCA-E a partir
de 30 de junho de 2009, por força do decidido no Tema 810 de repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1003696-29.2017.8.26.0229
Nome do(a) Segurado(a)
Fernanda Costa de Lima
Benefício concedido
Auxílio Acidente
DIB
11/03/20172
RMI
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.